Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. INADIMPLÊNCIA. SÚMULA 257 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça editou enunciado de súmula no 257, que assim dispõe: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
2. Mesmo quando o autor, proprietário do veículo envolvido no acidente, está inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório possui direito à indenização.
3. Uma lei ordinária não pode sofrer limitação de uma norma hierarquicamente inferior, no caso, uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, pois estaria infringindo regras de hermenêutica, uma vez que as leis se sobrepõem às regras de caráter normativo.
4. Recurso desprovido.